Tribunal: TJDFT
Processo: 0743772-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743772-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXSANDRO GOES SOUSA, JANETE VIEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MAURO CHUAIRI DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Arresto e indisponibilidade de bens. Legitimidade da vítima. Perigo da demora. 1 – O ofendido tem legitimidade para requerer medida de arresto de bens do patrimônio do investigado, antes de recebida a denúncia, para garantir futura reparação do dano causado pela infração penal. 2 – Havendo evidências de perigo de dissipação do patrimônio do investigado, de modo a inviabilizar futura indenização à vítima de crime de estelionato, defere-se o arresto sobre bens do investigado e o bloqueio de valores até o limite do prejuízo sofrido, sobretudo se há notícias de que participa de organização criminosa envolvida com crimes de lavagem de dinheiro e os bens seriam produtos dos crimes que comete. 3 - Apelação provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 136, 137 e 271, todos do Código de Processo Penal, defendendo a injusta determinação de medidas assecuratórias de arresto de bens em desfavor dos insurgentes. Pugnam pela reanálise das provas. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 (ID 47442028). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 136, 137 e 271, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005